Tribunal: TJMT
Processo: 1034148-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034148-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), CLAUDIA ASHIMOTO - CPF: 853.317.751-87 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO INDENIZATÓRIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal de crédito indenizatório decorrente de responsabilidade civil. A parte agravante sustenta que o crédito seria concursal, por ter origem em relação contratual anterior ao pedido de recuperação judicial, defendendo sua submissão ao plano aprovado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito indenizatório executado possui natureza concursal ou extraconcursal, à luz da data de ocorrência do fato gerador do dano em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir:

3. A existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é definida pela data do fato gerador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo.

4. A anterioridade da relação contratual não é suficiente, por si só, para caracterizar o crédito como concursal, sendo imprescindível que o dano indenizável esteja plenamente configurado antes do deferimento da recuperação judicial.

5. Verificado que os danos que fundamentaram a condenação judicial se intensificaram e se consumaram após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o crédito não se enquadra no conceito de crédito existente à época do pedido, devendo ser classificado como extraconcursal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Para fins de recuperação judicial, a natureza do crédito indenizatório é definida pela data do fato gerador do dano.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 49,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.840.531/RS, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09.12.2020, publicado no DJe em 17.12.2020; STJ, REsp n. 1.368.550/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04.10.2016, publicado no DJe em 23.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA BS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004285-79.2013.8.11.0040 manejado por
CLÁUDIA ASHIMOTO
em face do agravante e do MUNICÍPIO DE SORRISO (MT), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, a fim de reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da agravada.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o crédito objeto da execução possui natureza concursal, porquanto decorre de contrato celebrado anteriormente ao pedido de recuperação judicial e tem como fato gerador evento igualmente anterior ao deferimento do processamento recuperacional. Por essa razão, defende a submissão do crédito às condições previstas no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, com aplicação do deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) e parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais.

À vista disso, pugna a agravante, em sede de tutela recursal de urgência, pela suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que os créditos em execução sejam reconhecidos como concursais e, por conseguinte, obrigatoriamente submetidos ao plano de recuperação judicial homologado.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida no Id. 319373581.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 326292859, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 334618861, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA BS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004285-79.2013.8.11.0040 manejado por
CLÁUDIA ASHIMOTO
em face do agravante e do MUNICÍPIO DE SORRISO (MT), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, a fim de reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da agravada.

O cerne recursal reside em definir se o crédito indenizatório possui natureza concursal ou extraconcursal, à luz da data do fato gerador do dano em relação ao deferimento da recuperação judicial.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que o presente recurso se limita à relação jurídica estabelecida entre a exequente e a CONSTRUTORA BS LTDA, única devedora principal da obrigação reconhecida no título executivo judicial. Isso porque a condenação imposta ao MUNICÍPIO DE SORRISO (MT) ostenta natureza expressamente subsidiária, de modo que sua responsabilidade somente pode ser acionada após a comprovação do inadimplemento ou da frustração da execução em face da devedora principal. Assim, tendo a exequente corretamente direcionado a execução, neste momento, apenas contra a construtora, inexiste interesse jurídico ou legitimidade recursal do ente público para integrar o presente recurso, que versa exclusivamente sobre a natureza concursal do crédito e as condições de seu adimplemento no âmbito da recuperação judicial da agravante.

A controvérsia deve ser solucionada à luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais n.

843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1840531/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.051), ocasião em que se fixou a seguinte tese jurídica: “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

Do precedente paradigmático extrai-se, ainda, a premissa de que apenas se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de fatos ou relações jurídicas perfeitas e acabadas antes do pedido de soerguimento, ressalvadas as exceções legais expressamente previstas (
ex vi
do disposto no REsp n. 1.840.531/RS, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09.12.2020, publicado no DJe em 17.12.2020).

Assim, a correta qualificação do crédito – se concursal ou extraconcursal – exige a precisa identificação do momento em que se aperfeiçoou o fato gerador da obrigação indenizatória, especialmente quando se está diante de responsabilidade civil decorrente de eventos danosos sucessivos ou continuados.

No caso
sub judice
, é incontroverso que a relação contratual entre as partes teve início em 2009, com a execução da obra concluída em 2010, período em que se verificaram os primeiros episódios de alagamento do imóvel, conforme reconhecido pela própria autora na petição inicial. Todavia, tais ocorrências iniciais não se mostraram suficientes, à época, para ensejar a plena configuração do dano indenizável que foi reconhecido judicialmente.

Com efeito, conforme delineado no conjunto fático-probatório, os prejuízos que fundamentaram a condenação judicial decorrem do agravamento substancial e reiterado dos alagamentos ocorridos, notadamente, nos meses de março e abril de 2013, quando as inundações passaram a atingir o interior da residência, causando danos relevantes ao patrimônio da autora e à sua esfera extrapatrimonial, circunstância que motivou, inclusive, o ajuizamento da ação indenizatória.

Cumpre ressaltar que o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante ocorreu em 04.09.2012, ou seja, em momento anterior à consumação dos eventos danosos que efetivamente deram causa ao crédito exequendo. Assim, ainda que o vício construtivo tenha origem pretérita, o fato gerador da obrigação indenizatória – compreendido como a ocorrência do dano juridicamente relevante – somente se aperfeiçoou após o marco recuperacional.

Nessa perspectiva, cuida-se de típico caso de dano em que a conduta inicial ou a situação defeituosa se prolonga no tempo, mas os efeitos lesivos se intensificam e se renovam após o deferimento da recuperação judicial, fazendo surgir nova obrigação indenizatória, autônoma em relação aos fatos pretéritos.

Decerto, para que um crédito seja considerado concursal, ele precisa ser “
existente na data do pedido
”, conforme o artigo 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial). Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, uma vez que o crédito reconhecido judicialmente decorre de danos materializados em momento posterior, o que afasta, de forma inequívoca, a sua submissão ao plano de recuperação judicial.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que os créditos extraconcursais abrangem as obrigações decorrentes de fatos ocorridos durante ou após o processamento da recuperação judicial, sobretudo quando relacionados a ilícitos civis ou a danos supervenientes, cuja ocorrência não poderia ser prevista ou quantificada no momento do pedido. A propósito:

“[...]
1. Os artigos 67 e 84, inciso V, da Lei 11.101/2005 determinam que, em caso de decretação da falência, os créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão classificados como créditos extraconcursais submetidos ao concurso especial estabelecido no artigo 84 do citado diploma legal, sendo pagos antes dos créditos sujeitos ao concurso geral do artigo 83 (créditos trabalhistas e equiparados, créditos com garantia real, créditos tributários, créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral e créditos quirografários).
2. O marco temporal estabelecido pela lei em comento para que seja reconhecida a extraconcursalidade dos créditos é o nascimento da obrigação (ou a prática do ato jurídico válido) durante a recuperação judicial.
3. Ao definir o significado da expressão “durante a recuperação judicial”, a Quarta Turma assentou que “
abrange o período compreendido entre a data em que se defere o processamento da recuperação judicial e a decretação da falência
, interpretação que melhor harmoniza a norma legal com as demais disposições da lei de regência e, em especial, o princípio da preservação da empresa (LF, art. 47)” (REsp 1.399.853/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10.02.2015, DJe 13.03.2015). 4. Diante deste quadro, remanesce delimitar o sentido das expressões “créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor” ou “obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados” durante a recuperação judicial, para fins de aferição da extraconcursalidade prevista nos artigos 67 e 84 da Lei 11.101/2005.
5. Em se tratando de crédito decorrente de contrato de execução continuada ou periódica (também chamado de contrato de duração), a inferência de que a classificação da extraconcursalidade do crédito vincula-se à data da formalização da avença não guarda coerência com o objetivo primordial do instituto da recuperação judicial, isto é, o restabelecimento da força econômica e produtiva em declínio. Assim, em regra, independentemente da data da celebração do contrato de duração, a extraconcursalidade deve ser atribuída aos créditos decorrentes do fornecimento de bens ou da prestação de serviços ocorridos após o deferimento do processamento da recuperação judicial
. Exegese defluente do parágrafo único do artigo 67 da Lei 11.101/2005 (privilégio atribuído aos titulares de créditos quirografários que continuam a fornecer bens ou serviços) e da situação dos credores trabalhistas. Inexigibilidade de novos contratos, revelando-se suficiente a aferição do momento em que os bens ou serviços foram fornecidos/prestados. 6. No caso concreto, cuidando-se de contrato de evidente execução continuada (estabelecendo prestação de serviços jurídicos até o encerramento da recuperação judicial),
deve-se abstrair o fato de ter sido verbalmente pactuado antes do marco temporal reconhecido pela jurisprudência. É que grande parte da assessoria advocatícia contratada foi efetivamente prestada após o deferimento do processamento da recuperação
.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.368.550/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04.10.2016, publicado no DJe em 23.11.2016).
[sem destaque no original].

Desse modo, ainda que se reconheça a existência de uma relação jurídica antecedente, o crédito ora executado não se qualifica como concursal, pois não estava constituído, tampouco era exigível, na data do deferimento da recuperação judicial, razão pela qual não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação devidamente aprovado, nem à aplicação de deságio, novação ou parcelamento compulsório.

Conclui-se, portanto, que o crédito perseguido nestes autos possui, em sua integralidade, natureza extraconcursal, devendo ser satisfeito fora do regime concursal, tal como corretamente reconhecido pela decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que ausente condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026